Tribunal: TJBA
Processo: 8001677-76.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001677-76.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ROBERTO DA LUZ Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE VALENÇA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO APENAS EM FACE DO MUNICÍPIO APELADO. SÚMULA 421 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA E MAJORADO EM 2% NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001677-76.2020.8.05.0271, em que é Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA – BA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA